Tribunal: TJMT
Processo: 1005245-26.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
AGRAVANTE(s): ESPÓLIO DE ANTONIO DELGADO
AGRAVANTE(s): ANTONIO DELGADO FILHO
AGRAVANTE(s): JOAQUIM DELGADO NETO
AGRAVANTE(s): SONIA APARECIDA DELGADO
AGRAVADO(s): ESPÓLIO DE JOÃO DE BARROS MARTINS
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE ANTONIO DELGADO e outros contra a decisão proferida no procedimento de cumprimento da sentença proferida na Ação de Rescisão contratual c/c perdas e danos n. 0001527-66.2014.8.11.0049, manejado pelo autor ESPÓLIO DE JOÃO DE BARROS MARTINS, a qual rejeitou os embargos de declaração opostos pelos agravantes contra a decisão anterior que havia convertido a execução provisória em definitiva – sob o fundamento de que o título judicial não reconheceu o direito de retenção das benfeitorias em favor da parte executada (agravante) e qualquer manifestação acerca de possível exceção do contrato não cumprido implicaria em violação à coisa julgada – e, por consequência determinou que os executados desocupassem voluntariamente o imóvel (5.324,00 hectares de terras, destacados de área maior localizada na Fazenda Divisa, matrícula n. 204 do CRI de São Félix do Araguaia-MT), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de R$50.000,00 por dia, e autorização de arrombamento, inclusive com autorização para o uso de força policial.
Narram os recorrentes que apesar de anular o contrato de permuta havido entre as partes e de condenar os ora agravantes a desocuparem a área de 5.324,00 hectares de terras e restituí-la à parte adversa, sem direito à retenção por benfeitorias, sob pena de multa diária no valor de R$2.000,00, a sentença também condenou o autor agravado a devolver aos requeridos, ora agravantes, a importância de R$400.000,00 (torna), corrigidos monetariamente desde 11.04.2002, e a devolução da posse do imóvel de gleba de 4.840 hectares recebida na permuta como parte do preço, no que foi confirmada pelo acórdão proferido em apelação.
Registram que transitada em julgado a sentença, ofertando caução, os autores agravados manejaram o pedido de cumprimento da sentença objetivando a restituição da gleba rural de 5.324,00 hectares, tendo o juízo determinado a desocupação do imóvel, sob pena de multa diária de R$10.000,00, em decisão datada de 02.10.2014.
Relatam que em 15.12.2014, o espólio recorrente apresentou defesa na qual alegou a impossibilidade da execução provisória em razão de não ter o exequente cumprido com obrigações que também lhe foram impostas na sentença e no citado acórdão, assinalando que a existência de obrigações bilaterais a serem cumpridas pelo agravado retira do título executivo judicial o requisito de exigibilidade, em razão da exceção do contrato não cumprido, na forma do art.476 do CC/2002 e art.787 do CPC/15 e, no mais, impugnou ainda a caução prestada sob o argumento de não ser idônea.
Afirmam que em 08.10.2015, o julgador singular suspendeu, então, a decisão de desocupação, determinando que o exequente prestasse caução nos autos em razão das obrigações recíprocas impostas na respeitável sentença e confirmadas por ocasião do julgamento do apelo.
Alegam que ofertada nova caução, imobiliária, o juízo singular determinou fossem os agravantes intimados para se manifestar acerca da mencionada cautela, ocasião em que estes sustentaram que, além de imprópria e insuficiente a oferta, não havia como condicionar a execução ou cumprimento de sentença no pertinente a restituição dos 5.324,00 hectares ao simples oferecimento de caução relativa ao pagamento da torna, já que nenhuma das partes pode exigir o cumprimento da obrigação da outra sem antes comprovar o adimplemento da sua obrigação correspondente.
Aduzem que após sucessivas paralisações do feito para tentativa de conciliação e apresentações, pelas partes, do valor atualizado da torna, o julgador proferiu decisão e, em razão do trânsito em julgado do título judicial (em 04.08.2020), não só dispensou a exigência de caução como converteu a execução provisória em definitiva consignando que, não tendo sido conhecido o direito de retenção das benfeitorias em favor da parte executada, esta deveria proceder a desocupação e consequente restituição do imóvel de 5.324,00 hectares ao exequente agravado, sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00.
Anotam que opostos embargos de declaração para questionar a omissão do julgado acerca das obrigações bilaterais impostas pela sentença exequenda e não cumpridas pelos agravados, tais aclaratórios foram rejeitados, tendo o juízo determinado a desocupação voluntária, agora no prazo 15 (quinze) dias, elevando a multa para R$50.000,00, tendo consignado que qualquer discussão sobre possível exceção de contrato não cumprido implicaria em violação à coisa julgada.
Inconformados, recorrem os executados ao argumento de que a motivação utilizada pelo juízo singular para determinar a desocupação do imóvel – qual seja, o não reconhecimento do direito de retenção aos agravantes pela sentença – não pode prevalecer, na medida em que a permanência dos agravantes no imóvel não decorre de uma retenção para o recebimento de benfeitorias, mas sim pelo descumprimento, da parte executada, da obrigação correlata a ela imposta pela mesma sentença, isto é, a devolução da torna, pelo seu valor corrigido, acrescido de juros de mora, o que tornaria inexigível do pedido de desocupação aviado pelo agravado, por força do que dispõem o art. 476 do CC/2002 e o art. 787 do CPC/2015, devendo o cumprimento de sentença ser extinto na forma do art.917 do CPC15.
Asseveram que, diversamente do que entendeu o magistrado singular, os executados agravantes não objetivam violar coisa julgada, mas sim vê-la cumprida corretamente posto que o acórdão que deu parcial provimento ao apelo dos requeridos reconheceu que, com o desfazimento do contrato de permuta, o autor, ora agravado, também deveria restituir aos agravantes a gleba de 4.840 hectares recebida na permuta, assim como a torna de R$400.000,00, sendo tais obrigações também alcançadas pelo trânsito em julgado, o que vem sendo arguido desde a impugnação ao pedido de cumprimento provisório da sentença, sobre o que se omitiu a decisão agravada.
Defendem que, além de não comprovar a restituição da gleba de 4.840 hectares (objeto das matrículas 13.433, 13.434, 13.435 e 13.436, todas do RGI de São Felix do Araguaia-MT), livres de quaisquer ônus, inclusive posseiros, o exequente agravado também não pagou aos agravantes o valor da torna de R$400.000,00 – que, segundo os seus cálculos, incluem correção monetária e juros de mora de 12% ao ano (súmula 254 do STF), corresponderia atualmente a R$ 4.612.972,96 – o que torna inexigível a pretensão executiva do recorrido.
Com tais argumentos (relevância da fundamentação), e assentados na tese da exiguidade do prazo fixado para a desocupação e na exorbitância do valor da multa diária cominada, pugna pela concessão do efeito suspensivo, sobrestada a decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, embora a sentença sob cumprimento tenha, de fato, reconhecido o direito ao recebimento da torna devidamente atualizada, em nenhum momento o julgado condicionou o cumprimento da obrigação de restituição gleba rural de 5.324,00 hectares ao prévio pagamento da torna.
Vale também lembrar que, apesar de a sentença consignar que às partes deveriam ser restituídas a posse de seus antigos imóveis, não se pode olvidar que o fundamento da procedência da ação de rescisão do contrato de permuta foi justamente o fato de o agravante não ter entregue a posse efetiva da área de 4.840 hectares que, além de litigiosa, sequer chegou a ter sua localização esclarecida de forma definitiva. Nem mesmo após a realização de perícia na fase de conhecimento.
Assim, também não há como condicionar a devolução da área ocupada pelos agravantes à restituição, pelo agravado, da posse de uma gleba que jamais foi a ele entregue.
Ademais, nada obsta que, a exemplo da parte autora, os recorrentes também ajuízem o procedimento de cumprimento da sentença na parte que lhes interessa.
O que não se afigura razoável é admitir que os agravantes se valham de seu direito à torna como um subterfúgio protelar ainda mais para ganhar tempo na vantajosa exploração da gleba que há muito se determinou fosse devolvida ao recorrido.
Desta feita, indefiro a liminar recursal.
No entanto, considerando o princípio da razoabilidade, concedo à parte recorrente mais 30 (trinta) dias para desocupação voluntária, sob pena de sofrerem a medida coercitiva determinada pelo magistrado condutor do feito.
Comunique-se o Juiz da causa.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 24 de março de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora